Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712716-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: GILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos Considerando o erro material do despacho de ID 48115025, que culminou na intimação da parte ré, ora apelante, e não do autor, apelado, renove-se a diligência, para intimar o autor, Gilcimar Rodrigues dos Santos, para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a alegação de perda do objeto, bem assim dos documentos juntados pela ré apelante (IDs 47851602, 47851603, 47851604 e 47851606), devendo a parte esclarecer se persiste o interesse na ação. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator